Tribunal: STF
Processo: MI 6616
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente mandado de injunção não se revela acolhível, eis que inocorrente, no caso, a situação de lacuna técnica reclamada pela norma inscrita no art. 5º, LXXI, da Carta Política, que constitui pressuposto necessário ao adequado exercício desse remédio de índole constitucional.
    Como se sabe, o “writ” injuncional tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecidas pelo texto constitucional.
    Na verdade, o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência – necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados – depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador.
    É preciso ter presente, pois, que o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de editar normas legais. Isso significa, portanto, que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público, consoante adverte o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (MI 633/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Desse modo, e para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de formular provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional (MI 679-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MI 5.470-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MI 5.926-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia, consoante precedentemente enfatizado, que inexiste, na hipótese exposta pela parte ora impetrante, situação configuradora de lacuna técnica (MARIA HELENA DINIZ, “Norma Constitucional e seus Efeitos”, p. 38, 1989, Saraiva; HANS KELSEN, “Teoria Pura do Direito”, vol. 2/111-112, 1962, Coimbra), que representa, no plano da estrutura constitucional do mandado de injunção, um dos pressupostos essenciais e necessários à utilização do “writ” injuncional.
    Na realidade, a parte ora impetrante não demonstrou a existência de qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para editar a pretendida norma regulamentadora destinada a assegurar a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que a ausência de imposição constitucional legiferante descaracteriza qualquer possível existência do direito constitucional à legislação, o que basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada do remédio injuncional.
    Cumpre ressaltar, neste ponto, que eventuais lacunas normativas ou imperfeições jurídicas constantes de textos legais, como na espécie, não se revelam colmatáveis nem suscetíveis de correção pela via injuncional, eis que – como já referido – o mandado de injunção somente tem pertinência quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas na Constituição da República.
    Em suma, verifico inexistir a situação configuradora de inércia estatal no cumprimento das imposições ditadas pela Carta Política.
    Nem se alegue, de outro lado, que a norma inscrita no art. 37, inciso X, da Constituição da República ajustar-se-ia à exigência acima referida.
    É que a edição das Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003 supriram a situação de lacuna técnica contra a qual se insurge a autora da presente ação mandamental.
    Com efeito, os referidos diplomas legislativos, ao disporem sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, regulamentaram o inciso X do art. 37 da Constituição da República, colmatando, desse modo, a omissão normativa até então registrada.
    Não se pode perder de perspectiva, ainda, na apreciação do presente pedido, o fato, particularmente significativo, de que o Supremo Tribunal Federal, na análise de causas idênticas à de que ora se cuida, já se manifestou no sentido de que as Leis nºs 10.331/2001 e 10.697/2003 prejudicaram as ações de mandado de injunção que, anteriormente ajuizadas, fundavam-se na alegada ausência de norma regulamentadora do art. 37, X, da Constituição (MI 641-AgR/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – MI 657/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – MI 658/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – MI 661/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – MI 698/DF, Rel. Min. CARLOS VELOSO, v.g.).
    Impende destacar, por necessário, que esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Suprema Corte em julgamento que, ocorrido em 17/10/2013 (MI 4.409-AgR-ED-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), acha-se substanciado em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a existência, ainda que superveniente, de norma regulamentadora do direito constitucional pretendido leva à perda do objeto do mandado de injunção. A Lei nº 10.331/2001 regulamentou o art. 37, X, da Constituição, conferindo-lhe eficácia plena, e está em vigor desde 19 de dezembro de 2001. Posteriormente, a Lei nº 10.697/2003 também cumpriu o dispositivo constitucional. Ainda, o mandado de injunção não é o meio processual adequado para questionar a efetividade e a abrangência da lei regulamentadora. Fundamentos observados pela decisão agravada. Apresentação de novos argumentos e pedido de efeitos infringentes.
    2. Agravo regimental desprovido.” (grifei)
    Impõe-se registrar, finalmente, que essa diretriz tem sido observada em sucessivas decisões emanadas de Juízes desta Suprema Corte (MI 1.872/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MI 1.903/BA, Rel. Min. LUIZ FUX – MI 2.435/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MI 4.340/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MI 4.437/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Vê-se, portanto, que se revela insuscetível de conhecimento a ação injuncional promovida pela parte ora impetrante.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço do presente mandado de injunção (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator